Tribunal: TJSP
Processo: 2098536-17.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO VIGENTE. SUSPENSÃO DE NOVAS NOMEAÇÕES EM RAZÃO DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUPERVENIÊNCIA, IMPREVISIBILIDADE, GRAVIDADE E NECESSIDADE SUFICIENTES PARA INVIABILIZAR A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. CONSONÃNCIA COM O TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Ainda que o poder público tenha manifestado inequivocamente a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO VIGENTE. SUSPENSÃO DE NOVAS NOMEAÇÕES EM RAZÃO DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUPERVENIÊNCIA, IMPREVISIBILIDADE, GRAVIDADE E NECESSIDADE SUFICIENTES PARA INVIABILIZAR A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. CONSONÃNCIA COM O TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Ainda que o poder público tenha manifestado inequivocamente a necessidade do preenchimento de vagas, a suspensão de futuras nomeações em razão de situações excepcionais devidamente motivadas, com as características de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, afastam a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder e violação a direito líquido e certo.

2. Impossibilidade de nomeações. Existência do Decreto Estadual no 64.937, de 13 de abril de 2020, que dispõe, dentre outras medidas, sobre a suspensão dos concursos públicos em andamento e das nomeações para cargos públicos quando vagos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Estadual no 64.879, de 20 de março de 2020 e pelo Decreto Legislativo no 2.493, de 30 de março de 2020.

3- Concurso Público dentro do prazo de validade (homologação ocorrida em 11 de janeiro de 2020, com prazo de validade bienal). Inexiste, assim, obrigatoriedade de nomeação imediata do candidato dentro ou fora do número de vagas previsto no edital, pois a nomeação é ato discricionário da Administração Pública, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade, sobretudo orçamentária e necessidade de serviços. Logo, pode o Poder Público optar por postergar a nomeação do candidato condicionado ao prazo de validade do certame.

4-Denegação da ordem.